Tribunal: STF
Processo: ARE 1417831
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face decisão de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ementada nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PACIENTE PORTADORA DE ENCELOFOPATIA CRÔNICA. PRESCRIÇÃO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE NUTRIDRINK MAX, NA QUANTIDADE DE 02 LATAS POR MÊS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. MARCA ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES PERIÓDICAS. NECESSIDADE. ENUNCIADO Nº 02, APROVADO NA I Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Estado de Pernambuco. Rejeitada. 



    2. A menor, representada por sua genitora, é portadora de Encelofopatia Crônica, prescrevendo o médico do SUS, Dr. José Anchieta, que a paciente necessita do suplemento alimentar NUTRIDRINK MAX, para o seu melhor desenvolvimento. 



    3. A tese firmada no julgamento do Recurso Especial nº. 1657156 (Tema 106), porém, não se aplica ao suplemento alimentar NUTRIDRINK MAX, visto que embora não fornecido pelo SUS, não está elencado na categoria de fármaco. 



    4. Ao profissional de saúde compete prescrever os atos mais indicados ao tratamento do paciente, atento às nuanças de seu quadro clínico, sendo infenso ao Poder Público interferir na escolha terapêutica feita por profissional habilitado, de acordo com a literatura técnica que orienta a matéria, não podendo prevalecer, no caso, a proibição de fornecimento de suplemento alimentar de marca específica. 



    5. As determinações de fornecimento de medicamento, insumo ou suplemento necessários ao tratamento de saúde de quem os pleiteia judicialmente, quando o seja por prazo indeterminado, devem ficar condicionadas à apresentação periódica de atestado médico que indique a necessária continuidade do tratamento. 



    6. Tal medida visa evitar que o Poder Público, diante de eventual suspensão ou conclusão do tratamento, permaneça adquirindo desnecessariamente o medicamento, insumo ou suplemento a que esteja obrigado por determinação judicial. 



    7. Fornecimento do suplemento alimentar condicionada à apresentação de atestado médico a cada 03 (três) meses. Prazo adequado, nos termos do Enunciado nº 02 do CNJ. 



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 



    9. Decisão Unânime”. (eDOC 4, p. 5-6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 5°, caput, 37, caput, XXI, e 196, do texto constitucional. (eDOC 7) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou ao estado o fornecimento do suplemento alimentar NUTRIDRINK MAX à parte recorrida. Destaca-se que esse suplemento não integra a listagem do SUS, o que entende-se violar os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, eficiência e separação dos poderes.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar o conjunto probatório constante nos autos, consignou a necessidade e adequação do suplemento alimentar em questão, concluindo que o Estado deve cumprir com o seu dever constitucional que lhe foi imposto, assegurando o correspondente direito à saúde da parte. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Feitas essas considerações, e em consulta aos autos eletrônicos, verifica-se que a menor é portadora de Encelofopatia Crônica, prescrevendo o médico do SUS, Dr. José Anchieta, que a paciente Maria Eduarda Rodrigues necessita do suplemento alimentar NUTRIDRINK MAX, para o seu melhor desenvolvimento (Id nº 12280781. 



    Dessa maneira, demonstrada a enfermidade da paciente, bem como a imprescindibilidade do leito prescrito, não há como desobrigar o apelante do seu dever constitucional de fornecê-lo. 



    Sabe-se que é dever do Poder Público, previsto no art. 196[1] e seguintes da Constituição Federal, assegurar saúde ao cidadão, garantindo-lhe meios adequados de acesso ao tratamento médico, fornecendo-lhe, inclusive, acaso necessário, medicamentos e afins. 



    Ademais, registre-se que ao profissional de saúde compete prescrever os atos mais indicados ao tratamento do paciente, atento às nuanças de seu quadro clínico, sendo infenso ao Poder Público interferir na escolha terapêutica feita por profissional habilitado, de acordo com a literatura técnica que orienta a matéria, não podendo prevalecer, no caso, a proibição de fornecimento de suplemento alimentar de marca específica. 



    (...)”. (eDOC 4, p. 4)



    Portanto, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da necessidade do tratamento indicado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO PROTOCOLO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1369848 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.05.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG/SE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, em decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. II - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. III – O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do equipamento é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (RE 1305856 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.04.2022 - grifei)



    Por fim, no tocante ao princípio da legalidade, registro que o entendimento desta Corte é de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao citado princípio, quando sua verificação exija a análise da interpretação dada pelo Tribunal a quo a normas infraconstitucionais, nos termos da Súmula 636/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente